Tribunal: TJDFT
Processo: 0010897-19.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010897-19.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LEILA DUTRA EING DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, COM URGÊNCIA, cumprir a determinação contida no item 2, da decisão de ID 18057259, e apresentar os cálculos visando ao pagamento do presente precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac